Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONDOMÍNIO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da declaração de inexistência de débito.
3. É perceptível que ao contratar serviços de assessoria contábil, a pessoa jurídica torna-se a destinatária final dos produtos e serviços prestados pelo fornecedor e atua como consumidora na relação jurídica constituída entre as partes. 3.1. O contexto revelado nos autos demonstra que as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou de sua hipossuficiência.
5. Percebe-se que os elementos de prova coligidos aos autos comprovam a celebração do mencionado negócio jurídico e a prestação dos serviços de assessoria, de modo que é legítima a pretensão, ora exercida pela demandante, consistente na condenação do apelante ao pagamento dos valores descritos na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.